Tribunal: TJDFT
Processo: 0736516-32.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0736516-32.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAISSA BEZERRA CORREIA AREDES APELADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por TAISSA BEZERRA CORREIA AREDES contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID 75881864), que indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal formulado na petição de ID 75832437. Em suas razões recursais (ID 76164398), sustenta a agravante que, apesar do reconhecimento de fraude envolvendo a estipulante Nobys Medical Ltda., aderiu ao plano de saúde de boa-fé e não pode ser prejudicada por conduta que não lhe é imputável. Afirma, ainda, encontrar-se em gestação avançada, em situação de risco, razão pela qual pleiteia a imediata reativação do plano de saúde, com fundamento no art. 995 do Código de Processo Civil, requerendo a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso. É o breve relatório. DECIDO. Reitero que a decisão agravada foi proferida em consonância com o conjunto fático-probatório dos autos e com a jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal, que distingue, de forma clara, as hipóteses em que se reconhece a proteção excepcional do Tema 1.082/STJ daquelas em que a rescisão contratual decorre de fraude. Ressalte-se que, no caso concreto, a apólice foi considerada irregular em processo coletivo específico, no qual restou reconhecida a simulação da contratação pela estipulante, circunstância que afasta a plausibilidade do direito invocado. Ainda que seja incontestável a gravidade da situação da agravante, gestante em fase avançada, não se pode admitir que princípios constitucionais sejam utilizados para convalidar relações jurídicas manifestamente viciadas. O direito à saúde, embora fundamental, deve ser harmonizado com os limites impostos pela legalidade, sob pena de se perpetuar contratação sabidamente irregular, em afronta ao dever de boa-fé objetiva e à higidez do sistema de saúde suplementar. Dessa forma, inexistindo alteração fática ou jurídica capaz de infirmar os fundamentos da decisão anteriormente proferida, nego o juízo de retratação e mantenho incólume a decisão agravada por seus próprios fundamentos. O exame de cognição sumária então realizado permanece válido e suficiente, não havendo novos elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado. Por essa razão, subsiste, por ora, o indeferimento da tutela de urgência recursal. À vista do disposto no art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fim de que o colegiado possa, oportunamente, apreciar o mérito do agravo interno. P.I. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator